Tribunal: TJES
Processo: 0001342-37.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001342-37.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMETRIO FRANCISCO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
REJEITADA
. RÉU REVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nulidade da audiência de instrução e dos atos posteriores
. O processo seguirá seu trâmite, sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, mudar de residência e não comunicar o novo endereço ao Juízo. Inteligência do art. 367, do CPP.

2. Na hipótese, após ser citado para apresentar defesa prévia, o acusado mudou de endereço sem comunicar ao Juízo, de modo que a decretação da revelia do réu não se mostra irregular.
Preliminar rejeitada
.

3.
Absolvição por ausência de provas
. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outras provas, como na hipótese.

4. O conjunto probatório evidencia a prática de vias de fato e de ameaça, devendo ser mantida a condenação nos termos do art. 147 do Código Penal e do art. 21 da Lei de Contravenções Penais.

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001342-37.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADEMETRIO FRANCISCO LOPES
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: MELQUISEDEC PEREIRA DOS SANTOS - ES33274
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
ADEMETRIO FRANCISCO LOPES

em face da sentença de id. 11214021, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de
ameaça
(artigo 147, do Código Penal)
e da contravenção penal de vias de fato
(artigo 21, da Lei de Contravenções Penais), à pena de 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção e 01 (um) mês de prisão simples, em regime inicial aberto.

Nas razões de id. 11214023, o apelante requer,
preliminarmente
, a nulidade da audiência de instrução e dos atos posteriores.

Após analisar detidamente os autos, verifico que conforme fls. 38, o acusado foi encontrado no endereço constante dos autos e devidamente citado para exercer o seu direito de defesa, tendo-o exercido, apresentando defesa prévia às fls. 39/39v.

Durante o trâmite da ação penal, o réu mudou de endereço e não foi encontrado no endereço fornecido no processo para ser intimado para a audiência de instrução e julgamento.

Ocorre que, nos termos do art. 367, do CPP, o processo seguirá seu trâmite, sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato,
mudar de residência e não comunicar o novo endereço ao Juízo
.

Na hipótese, não consta tal comunicação nos autos, de modo que ao decretar a revelia do réu o Magistrado não incorreu em qualquer ilegalidade.

Nesse sentido, é o entendimento do
c. STJ
(REsp 2.063.725; Proc. 2023/0101758-8; MG; Rel. Min.
Daniela Teixeira
; DJE 17/12/2024).

Desse modo, o réu deu causa à decretação de sua revelia, na medida em que deixou de comunicar o seu novo endereço ao Juízo competente pela ação penal, não havendo que se falar, no caso, em cerceamento de defesa.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

No mérito, o recorrente pleiteia a absolvição, por insuficiência de provas.

Acerca d
os fatos
, observo da peça acusatória que no dia 07 de novembro de 2021, no Centro do município de São Mateus, o apelante praticou vias de fato contra sua esposa, a vítima Maria José dos Santos Lopes, motivado por questões de gênero e no contexto de relações domésticas.

Consta que, durante uma discussão conjugal, o acusado, insatisfeito com o término do relacionamento, pegou uma faca de cozinha e tentou atacar a vítima, que
conseguiu se desvencilhar, mas foi segurada pelo pescoço, antes de conseguir fugir para a rua, onde foi protegida por transeuntes.

Ao perceber que a polícia foi acionada, o réu conseguiu escapar antes da chegada dos militares.

Consta, ainda, que em 10 de março de 2022, ainda insatisfeito com o término do relacionamento, o acusado voltou a ameaçar a vítima, afirmando:
“vou te perseguir até você sair dessa casa, você vai ver o que eu fazer com você
".

Feitas essas considerações, verifico que a
materialidade
está comprovada através do boletim de ocorrência unificado (fls. 06/07v), do requerimento de medidas protetivas de urgência, com solicitação de visita tranquilizadora (fls. 18/19), do relatório final de inquérito policial (fls. 31/34) e pela prova oral produzida durante a instrução processual.

Quanto a
autoria
, esta restou demonstrada pelos depoimentos da vítima, colhidos na esfera administrativa e judicial (fls. 15/15v e id. 38285590), bem como pelo depoimento da testemunha Maria Luzia dos Santos Cardoso prestado na fase extrajudicial e em Juízo (fl. 29/29v e id. 38285590).

Em Juízo, a vítima confirmou o que havia relatado na fase inquisitiva e que serviu de base para o oferecimento da denúncia, bem como ressaltou que no primeiro episódio (dia 07/11/2021) o acusado, por não aceitar a separação, foi atrás dela com agressividade e, ao tentar escapar, foi segurada pelo pescoço.

Afirmou que, ao conseguir se desvencilhar, abriu o portão da casa e fugiu para a residência de sua irmã, no bairro Carapina, vestindo apenas uma camisola, sendo que durante a fuga o réu a perseguiu, mas pessoas na rua intervieram.

Quanto ao segundo episódio (10 de março de 2022), a ofendida esclareceu que o acusado correu atrás dela com um martelo e afirmou que ela "
ia ver o que ele faria
" e insistia em continuar na mesma residência, alegando que era dono do imóvel, razão pela qual ficou com medo de ser agredida com o martelo e decidiu buscar uma medida protetiva.

Ao ser ouvida em Juízo (id. 38285590), a testemunha Maria Luzia dos Santos Cardoso, afirmou que na noite de um dos incidentes, a vítima chegou à residência da testemunha chorando e desesperada, vestindo apenas uma camisola, relatando que o acusado havia tentado golpeá-la no pescoço durante uma discussão, e que o pescoço dela estava dolorido.

Relatou, também, que em março, o acusado tentou agredir novamente a vítima, ameaçando-a com uma faca e dizendo que a mataria.

Na ocasião, a vítima correu novamente para a casa da depoente, que a aconselhou a não retornar para a residência que compartilhava com o acusado.

A testemunha destacou que o acusado era agressivo e frequentemente usava palavras de baixo calão contra a vítima.

Não obstante os judiciosos argumentos da defesa, verifica-se que há provas suficientes que indicam a prática delitiva pelo acusado, sendo certo que em casos como o dos autos, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente por estar amparada em todo conjunto probatório.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJe de
29/6/2023
).

Assim,
mantenho
a condenação do acusado pelo crime de ameaça, previsto no art. 147, do CP e pela prática de vias de fato (art. 21, da Lei de Contravenções Penais).

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso